Tribunal: STF
Processo: Rcl 51829
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 14. Alegado impedimento de acesso integral a todas as diligências referentes ao inquérito policial. Existência de diligências a serem cumpridas. Sigilo especial previsto na Lei nº 12.850/13. Ato reclamado em conformidade com o entendimento da Súmula Vinculante nº 14 do STF. Agravo ao qual se nega provimento.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.